Tribunal: STF
Processo: ARE 1309629
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência d e retificação de benefício previdenciário. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta a existência de direito adquirido à implementação do benefício mais vantajoso, cumpridos os requisitos para a concessão no momento da data de entrada do requerimento administrativo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão impugnada:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DAQUELE CONCEDIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 
    Hipótese em que o título executivo concedeu a aposentadoria especial ao autor e não a aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, em observância à coisa julgada, não há como se implementar benefício diverso daquele que foi concedido no título executivo. 
    [...]
    Como bem salientado pelo juízo de origem, o título executivo concedeu a aposentadoria especial ao autor, e não a aposentadoria por tempo de contribuição. A menção ao cálculo que for mais vantajoso ao autor constante do voto está diretamente vinculada ao benefício de aposentadoria especial que lhe foi concedido. 
    O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 630.501, de minha relatoria, concluiu pela possibilidade de implementação do benefício mais vantajoso, pouco importando o decesso remuneratório em data posterior ao implemento das condições legais. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acórdão recorrido: a decisão, quanto ao benefício deferido, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator